Tribunal: TJSP
Processo: 2128391-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Não demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação – Indispensável instrução ou, ao menos, resposta da parte contrária.

Agravo não provido.